Tribunal: TJES
Processo: 5009299-48.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009299-48.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO FURTADO LEITE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009299-48.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOAO FURTADO LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO
JÚRI -

H
OMICÍDIO QUALIFICADO
–

NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO -
REDUÇÃO
DA PENA
-
BASE
–
IM
POSSIBILIDADE –

REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
PEDIDO JULGADO
IM
P
ROCEDENTE.
1. No
caso focado, denota-se que
a citação editalícia ocorreu em 05 de março de 2009, tendo
a defesa
, em 08 de maio do mesmo ano, informado que o requerente se encontrava na Espanha, e pedindo a revogação da sua custódia preventiva, sendo que apenas tal fato, já é suficiente para fulminar a alegada ausência de citação, tudo nos moldes do artigo 570 do CPP, que dispõe que
“a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arg
uí
-la.
Ademais,
a participação efetiva da defesa técnica do acusado durante o transcorrer do feito, mesmo com o réu foragido, d
emonstra a ausência
de prejuízo processual,
tanto ao acusado, quanto à sua defesa.

2. O pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
,
já reapreciado por esta segunda instância.
3.
Pedido revisional julgado improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009299-48.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOÃO FURTADO LEITE
, na qual figura como requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Em suas razões, busca o requerente a anulação da citação editalícia do autor, ao argumento de que o mesmo foi indevidamente considerado revel, e todos os atos posteriores praticados no processo de origem (nº 0006510-08.2008.8.08.0048). Alternativamente, requer a anulação da instrução processual e todos os atos posteriores, ante a alegada violação do contraditório e da ampla defesa tendo em vista a atuação de duas advogadas dativas distintas. Busca ainda a redução da pena que lhe foi imposta.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 2 de dezembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Rogério, consta na pauta como revisora a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que Vossa Excelência hoje substitui.

Consulto se Vossa Excelência fez a revisão e se está em condições de votar?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REVISOR):-

Sim, Senhor Presidente, estou aderindo à revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Rivelino, com a palavra pelo tempo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde a todos.

Eminente Desembargador Presidente, Doutor Dair José Bregunce de Oliveira, meus cumprimentos a Vossa Excelência.

Da mesma forma, cumprimento os demais Desembargadores, o Douto Procurador de Justiça, os Senhores Serventuários.

Cumprimento meus colegas advogados na pessoa do meu eterno Professor José Renato, advogado combativo na área criminal.

Trata-se de Revisão Criminal. Trarei dois pontos determinantes. O primeiro diz respeito à citação.

Não tomaria o tempo de Vossas Excelências para falar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Esse processo tem uma nulidade que é incontestável, não houve citação válida do revisionante; ele não foi ouvido na fase de investigação policial, não foi interrogado em juízo e foi julgado à revelia.

O que aconteceu nesse processo? Esse revisionante foi denunciado pela prática de homicídio que, não por acaso, é o crime mais grave e, não por acaso, é o primeiro da parte especial do Código Penal, porque a vida é o bem mais precioso que o Estado precisa tutelar, mas não teve a oportunidade de exercer amplamente, à luz do que dispõe a Constituição Federal, o seu direito de ampla defesa.

Como disse, ele não foi ouvido na fase policial, foi denunciado e foi citado sem decisão judicial para mandar citá-lo.

É preciso ter uma decisão para mandar citá-lo? Sim, é preciso! Não pode haver determinação de citação por edital, que é algo que foge à normalidade, pelo cartório. Houve uma única tentativa de citação, para que o réu tomasse conhecimento da denúncia que foi oferecida contra ele. Ele não foi localizado e o cartório determinou a citação por edital. Vou repetir, o cartório, sem decisão judicial, quando foi juntada a certidão dando conta de que o réu não foi encontrado naquele endereço, que o irmão dele disse, “olha, ele não mora mais aqui”, o cartório, então, expediu o edital de citação. Isso é inadmissível, é um dos processos que me causa mais perplexidade que já peguei em vinte e cinco anos de advocacia. Como você vai citar uma pessoa por edital, por um crime de homicídio qualificado, com o Oficial de Justiça tendo diligenciado uma única vez?

Houve supressão da função pública do magistrado, porque o cartório que "determinou", então, a citação por edital, e ele foi citado por edital. Assim, não preciso contar o resto da história, porque o processo continuou sem haver a citação válida.

É preciso haver citação válida? Claro que é. Não houve citação válida! "Ah, mas um advogado..."! Isso é verdade! Lá pelas tantas, um advogado desavisado e irresponsável fez um pedido de revogação da prisão do revisionante. Então, poderíamos dizer: está suprimida a necessidade, porque ele tem ciência inequívoca. Só ele não tem ciência inequívoca, porque não tem procuração juntada nesse pedido de revogação. Se não tem procuração, não tem advogado devidamente constituído, salvo se fosse um habeas corpus. Não é um habeas corpus, é uma ação penal, precisa ter procuração ou precisamos jogar tudo fora e desrespeitar a lei.

O réu não foi ouvido na fase de inquérito policial, foi denunciado, houve a tentativa única, uma única tentativa de citação, não foi encontrado, o cartório diligenciou o edital de citação, pasmem, sem haver uma decisão do magistrado, dizendo, resumida e grosseiramente: "o réu, depois de três tentativas, não foi localizado, não se dignou em comparecer, por esse motivo, vou determinar a citação editalícia"! Assim temos uma citação válida. Agora, uma tentativa de um Oficial de Justiça, sem decisão judicial, isso que me causa muita espécie, e o cartório, então, determinou a citação. Então, ele foi citado. Um advogado vai e faz um pedido de revogação sem juntada de procuração, portanto, não tem ciência da ação.

Marcaram, em obediência ao Código de Processo Penal, sumário de acusação.

Olha que interessante: no sumário de acusação, por óbvio, o réu não compareceu, e o juiz nomeou um advogado dativo para aquele ato. Claro, aquele advogado que fez o pedido de revogação não tem procuração. Ele nem se dignou em comparecer, claro, ele nem foi constituído.

Na segunda audiência, em continuação, não obstante o Código falar em audiência una, outra advogada foi nomeada para o ato e, por óbvio, aquele advogado que atravessou aquela petição não compareceu. Claro, ele não tinha procuração. Lá na frente, o advogado junta uma procuração. A instrução processual já tinha ocorrido; o interrogatório, que é a oportunidade única para o réu apresentar sua versão sobre os fatos, já tinha passado. Como eu, advogado, Rivelino Amaral, vou admitir que uma pessoa seja citada por edital com uma única tentativa, sem ter advogado constituído, e ultrapassar o sumário de acusação, o sumário de defesa e o interrogatório, e ele ser condenado? Não, não posso!

Estou pedindo na revisão, então, para anular esse processo desde essa citação inválida, covarde, citação totalmente ilegal.

Não há uma decisão judicial determinando a citação por edital dessa pessoa que está fazendo essa revisão. Isso é muito sério, isso é a vida daquelas senhoras que estão ali, isso aqui não é um boneco de pano, é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa, isso é uma pessoa. E precisamos exigir o cumprimento de lei para todos, não podemos admitir flexibilização de lei.

Doutor Josemar Moreira acabou de dizer que a democracia impere, e imperou, que os poderes constituídos prevaleçam. Para haver prevalência dos poderes constituídos, é preciso que as leis sejam obedecidas. Esse processo não obedeceu à lei, o que fizeram com esse réu foi uma covardia. Se ele cometeu homicídio, se não cometeu, se o homicídio foi bárbaro, não importa, não pode haver açodamento em processo penal, sob pena de nulidade, não pode haver açodamento em processo penal. Canso de dizer isso na faculdade onde dou aula, não pode haver açodamento. Aconteceu isso, agora, no processo da Boate Kiss, açodamento. Quero dar resposta! A resposta que a sociedade quer é a resposta célere, mas a resposta justa e perfeita. Não pode haver açodamento em processo penal, porque, senão, a gente mata aquelas pessoas.

Estou pedindo a Vossas Excelências a nulidade desse processo desde a citação, porque não houve citação válida. E, de fato, não houve, houve uma tentativa de citação. Não há decisão judicial que preceda a citação por edital, não há decisão judicial dizendo: tentamos três vezes, não localizamos; ou, o réu está se furtando à aplicação da lei; ou, o réu está fugindo! Aplique o 312, prenda preventivamente, mas não de forma covarde. Esse processo é covarde! Esse processo é covarde!

Assim, peço a Vossas Excelências a nulidade desse processo a partir dessa citação, porque essa citação não é válida.

Por fim, e não menos importante, se Vossas Excelências não entenderem dessa forma, lancem os olhos sobre a dosimetria da pena, comungando com o que o colega acabou de dizer - e deu aula -, existe súmula da Corte Superior acerca da exasperação da pena em 1/6 (um sexto) quando da análise das oito circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal.

O Juiz de 1º grau, ao proferir a sentença, analisou uma única condição judicial desfavorável, não obstante oito circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, e aumentou a pena em dois anos.

Nesse sentido, peço a Vossas Excelências que, se não acolherem o pedido formulado de nulidade da citação, redimensionem a pena.

Muito obrigado. Desculpem se eventualmente me excedi.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Doutor Sebastião Rivelino, como bem se houve da Tribuna, e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente;

Inicialmente, cumprimento o Doutor Rivelino.

Peço o retorno desses autos, após a juntada das notas taquigráficas, porque quero olhar, em particular, essas questões relacionadas à juntada de procuração e requerimentos feitos sem que esta tivesse sido anexada aos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Fica assim deliberado. Os autos retornarão a Vossas Excelências.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Muito obrigado. Boa tarde!

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Boa tarde!

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Trata-se de continuação de julgamento.

Após a sustentação oral, o Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, pediu o retorno dos autos, a quem concedo a palavra.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOÃO FURTADO LEITE
, na qual figura como requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a concessão de medida liminar em favor do réu para que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento final da presente ação, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Em suas razões, busca o requerente a anulação da citação editalícia do autor, ao argumento de que o mesmo foi indevidamente considerado revel, e de todos os atos posteriores praticados no processo de origem (nº 0006510-08.2008.8.08.0048). Alternativamente, requer a anulação da instrução processual e todos os atos posteriores, ante a alegada violação do contraditório e da ampla defesa tendo em vista a atuação de duas advogadas dativas distintas. Busca ainda a redução da pena que lhe foi imposta.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem. Passo análise da matéria.

O requerente foi denunciado na ação penal nº 0006510-08.2008.8.08.0048 (048.08.006510-4), pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II (motivo fútil), e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal.

Analisando detidamente o processado, observo que o feito foi concluso à magistrada em 25/11/2008. (fls. 63).

Em seguida, em 14/01/2009, foi expedido mandado de citação do réu, que retornou ao juízo com a seguinte certidão lavrada pela oficiala de justiça, in verbis: “
CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao r. mandado retro, me dirigi ao endereço indicado e aí sendo, DEIXEI DE CITAR JOÃO FURTADO LEITE, vulgo “João Paraíba”, eis que o acusado mudou para Espanha há mais de 01 ano, segundo informação de Expedito Furtando Leite (irmão do acusado), alegando não saber informar o atual endereço do mesmo, estando em local incerto e não sabido”.
(fls. 69v).

Assim, foi expedida citação editalícia em 05 de março de 2009, tendo sua defesa, em 08 de maio do mesmo ano, informado que o requerente se encontrava na Espanha, e pedindo a revogação da sua custódia preventiva, sendo que apenas tal fato, já é suficiente para fulminar a alegada ausência de citação, tudo nos moldes do artigo 570, que dispõe que “a
falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”. (...).

Ademais, evidencia-se dos autos que a citação editalícia foi utilizada pelo juízo, vez que, após a tentativa de citação pessoal por oficiala de justiça, constatou-se que o réu estava fora do país furtando-se, assim, da aplicação da lei penal.

À propósito, consta nos autos, às fls. 102,
“Escritura de Manifestaciones”,
lavrada em um cartório na Espanha certificando que o réu se encontrava desde maio de 2008, trabalhando naquele país, vejamos:

“
MANIFIESTA que DON JOAO FURTADO LEITE de nacionalidad brasileña y provisto de pasaporte número CS 501565 le ha estado ayudando em las labores próprias del campo desde mayo hasta diciembre de 2008”.

Tem-se ainda dos autos que a própria Procuradoria de Justiça observou que dos 37 (trinta e sete) arquivos contidos no drive do processo digitalizado
“é possível verificar diversos atos de seus advogados (particular e dativo) que garantiram a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório do acusado”.

Portanto, resta evidente a participação efetiva da defesa técnica do acusado durante o transcorrer do feito, mesmo com o réu foragido, restando ausente qualquer demonstração de prejuízo processual, tanto ao acusado, quanto à sua defesa, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL OCORRIDA EM 1997. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O ACUSADO. PARCOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES À ÉPOCA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. SANEAMENTO DE EVENTUAL VÍCIO. PRETENSA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à nulidade da citação editalícia, não se verifica tal vício processual, visto que foram adotadas todas as medidas cabíveis à época dos fatos, em que os recursos tecnológicos eram reduzidos e, portanto, as possibilidades de localização mais escassas, pois o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 3/9/1997, havendo, ainda, notícias de que teria se evadido do distrito de culpa após a prática do crime. 2. Concluir pela nulidade da citação por edital, ao argumento de que foi determinada sem qualquer diligência na tentativa de localização do acusado, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, já que o réu não fora localizado, pelo oficial de justiça, no endereço declinado, valendo ressaltar que Corte Superior possui entendimento de que eventual nulidade da citação por edital é sanada com a posterior citação pessoal do acusado que comparece aos autos. Precedentes. 3. Quanto à nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, Observa-se dos autos que o suposto delito teria ocorrido em 24/9/1996, tendo a denúncia sido recebida em 12/5/1997, com a determinação de citação do acusado. Em junho de 1997, porém, em razão da não localização do ora paciente, os autos foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, e foi determinada a produção antecipada de provas. 4. Frustrada a citação pessoal, observa-se que o paciente se manteve na condição de foragido até 21/12/2018, tendo sido determinada a produção antecipada de provas pouco menos de um ano após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em virtude de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz. 5. É cediço que, em 2010, o STJ sumulou a questão no sentido de que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Porém, na época da decisão questionada, 1997, o decurso do tempo era utilizado para fundamentar a necessidade de antecipação de provas, diante das peculiaridades do caso em concreto, o que deve prevalecer em obediência aos princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum. Precedentes. 6. Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do réu, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada das provas não configurou nenhum prejuízo para a defesa. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.803/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
17/3/2023
.)”.

Adiante, busca o requerente a redução da pena que lhe foi imposta.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Analisando o presente caderno processual, observo que a matéria sustentada pela defesa do requerente, no tocante à dosimetria penal, foi devidamente apreciada por esta segunda instância no julgamento da apelação criminal, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, cujo acórdão restou assim ementado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2°, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO EM LEI. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida. No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ. No caso em tela
,
a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas, colhidas em fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa. 2. O apelante não faz jus

à fixação da pena-base no mínimo legal, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial que lhe é desfavorável, devidamente fundamentada pela magistrada de 1º grau, qual seja, os antecedentes criminais, sendo a pena-base aplicada de forma proporcional e suficiente. 3. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e improvido.

Assim sendo, evidente que a alegação apresentada na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Importante ressaltar que, neste ponto, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao consignar que
“a revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do artigo 621, do CPP, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação e não para o mero reexame de provas apreciadas em ação anterior, neste tópico a defesa técnica do revisionando se limita a repetir matéria enfrentada e superada em ação anterior”.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota a Eminente Revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima?

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais ilustres componentes do Colegiado se manifestam alguma divergência ou pedido de vista?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não havendo divergência, julgamento unânime, julgamento concluído, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg
*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009299-48.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOAO FURTADO LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOÃO FURTADO LEITE
, na qual figura como requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a concessão de medida liminar em favor do réu para que seja suspenso os efeitos da condenação até o julgamento final da presente ação, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Em suas razões, busca o requerente a anulação da citação editalícia do autor, ao argumento de que o mesmo foi indevidamente considerado revel, e de todos os atos posteriores praticados no processo de origem (nº 0006510-08.2008.8.08.0048). Alternativamente, requer a anulação da instrução processual e todos os atos posteriores, ante a alegada violação do contraditório e da ampla defesa
tendo em vista a atuação de duas advogadas dativas distintas
. Busca ainda a redução da pena que lhe foi imposta.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem. Passo análise da matéria.

O requerente foi denunciado na ação penal nº 0006510-08.2008.8.08.0048 (048.08.006510-4), pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II (motivo fútil), e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal.

A
nalisando detidamente o processado,
observo que o feito foi concluso à magistrada em 25/11/2008. (fls. 63).

Em seguida,
em 14/01/2009,

foi expedido mandado de citação do réu, que retornou ao juízo com a seguinte certidão lavrada pela oficiala de justiça, in verbis: “
CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao r. mandado retro, me dirigi ao endereço indicado e aí sendo, DEIXEI DE CITAR JOÃO FURTADO LEITE, vulgo “João Paraíba”, eis que o acusado mudou para Espanha há mais de 01 ano, segundo informação de Expedito Furtando Leite (irmão do acusado), alegando não saber informar o atual endereço do mesmo, estando em local incerto e não sabido”.
(fls. 69v).

A
ssim, foi expedida
citação editalícia em 05 de março de 2009, tendo sua defesa, em 08 de maio do mesmo ano, informado que o requerente se encontrava na Espanha, e pedindo a revogação da sua custódia preventiva, sendo que apenas tal fato, já é suficiente para fulminar a alegada ausência de citação, tudo nos moldes do artigo 570, que dispõe que “a
falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arg
uí
-la”. (...).

Ademais, evidencia-se dos autos que a citação editalícia foi utilizada pelo juízo, vez que, após a tentativa de citação pessoal por oficial
a
de justiça, constatou-se que o réu estava fora do país furtando-se, assim, da aplicação da lei penal.

À propósito, consta nos autos, às fls. 102,
“Escritura de Manifestaciones”,
lavrada em um cartório na Espanha certificando que o réu se encontrava desde maio de 2008, trabalhando naquele país, vejamos:

“
MANIFIESTA que DON JOAO FURTADO LEITE de nacionalidad brasileña y provisto de pasaporte número CS 501565 le ha estado ayudando em las labores próprias del campo desde mayo hasta diciembre de 2008”.

Tem-se ainda dos autos
que a própria Procuradoria de Justiça
observou que dos 37 (trinta e sete) arquivos contidos no drive do processo digitalizado
“é possível verificar diversos atos de seus advogados (particular e dativo) que garantiram a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório do acusado”.

P
ortanto, resta evidente a participação efetiva da defesa técnica do acusado durante o transcorrer do feito, mesmo com o réu foragido, restando ausente qualquer demonstração de prejuízo processual,
tanto ao acusado, quanto à sua defesa,
não havendo nenhuma nulidade a ser sanada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL OCORRIDA EM 1997. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O ACUSADO. PARCOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES À ÉPOCA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. SANEAMENTO DE EVENTUAL VÍCIO. PRETENSA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à nulidade da citação editalícia, não se verifica tal vício processual, visto que foram adotadas todas as medidas cabíveis à época dos fatos, em que os recursos tecnológicos eram reduzidos e, portanto, as possibilidades de localização mais escassas, pois o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 3/9/1997, havendo, ainda, notícias de que teria se evadido do distrito de culpa após a prática do crime. 2. Concluir pela nulidade da citação por edital, ao argumento de que foi determinada sem qualquer diligência na tentativa de localização do acusado, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, já que o réu não fora localizado, pelo oficial de justiça, no endereço declinado, valendo ressaltar que Corte Superior possui entendimento de que eventual nulidade da citação por edital é sanada com a posterior citação pessoal do acusado que comparece aos autos. Precedentes. 3. Quanto à nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, Observa-se dos autos que o suposto delito teria ocorrido em 24/9/1996, tendo a denúncia sido recebida em 12/5/1997, com a determinação de citação do acusado. Em junho de 1997, porém, em razão da não localização do ora paciente, os autos foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, e foi determinada a produção antecipada de provas. 4. Frustrada a citação pessoal, observa-se que o paciente se manteve na condição de foragido até 21/12/2018, tendo sido determinada a produção antecipada de provas pouco menos de um ano após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em virtude de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz. 5. É cediço que, em 2010, o STJ sumulou a questão no sentido de que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Porém, na época da decisão questionada, 1997, o decurso do tempo era utilizado para fundamentar a necessidade de antecipação de provas, diante das peculiaridades do caso em concreto, o que deve prevalecer em obediência aos princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum. Precedentes. 6. Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do réu, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da provas não configurou nenhum prejuízo para a defesa. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.803/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
17/3/2023
.)”.

Adiante, b
usca
o requerente
a redução da pena que lhe foi imposta.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

V
ejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

Analisando o presente caderno processual, observo que a matéria sustentada pela defesa d
o
requerente,
no tocante à dosimetria penal,
foi devidamente apreciada
por esta segunda instância
no julgamento da apelação criminal,
cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, cujo acórdão restou assim ementado, vejamos:

EMENTA: APELA
ÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2°, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO EM LEI. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida. No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ. No caso em tela
,
a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas, colhidas em fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa. 2. O apelante não faz jus

à fixação da pena-base no mínimo legal, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial que lhe é desfavorável, devidamente fundamentada pela magistrada de 1º grau, qual seja, os antecedentes criminais, sendo a pena-base aplicada de forma proporcional e suficiente. 3. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e improvido.

Assim sendo, evidente que a alegação apresentada na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Importante ressaltar, que neste ponto, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
, já reapreciado por esta segunda instância.

No
mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao consignar que
“
a revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do artigo 621, do CPP, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação e não para o mero
reexame de provas apreciadas em ação anterior, neste tópico
a defesa técnica do revisionando se limita a repetir matéria enfrentada e superada em ação anterior”.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
Em consonância com o relator, JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.